Tribunal: TJDFT
Processo: 0729939-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SÓLIDO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA E REGIME SEMIABERTO MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal). A defesa sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação e requer a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, postula a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) apurar se há insuficiência de provas para a condenação do réu; (ii) verificar se é cabível a fixação de regime inicial mais brando; (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito é comprovada por diversos elementos, como boletim de ocorrência, relatório policial, arquivos de vídeo e laudo pericial, que confirmam a subtração de bens mediante arrombamento de residência.
4. A autoria foi demonstrada por meio das declarações firmes e coerentes da vítima, de testemunhas presenciais e da autoridade policial, além da identificação do veículo utilizado no crime — de propriedade do réu — captado por câmeras de segurança.
5. A jurisprudência consolidada admite o valor probatório da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, quando corroborada por outros elementos, como ocorreu no caso.
6. O corréu, ao ser ouvido, confirmou que estava com o réu no veículo e que este lhe pertencia, reforçando o vínculo do apelante com a prática criminosa.
7. O álibi apresentado pelo réu é genérico e não foi comprovado nos autos.
8. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada: a pena-base foi exasperada com fundamento nas circunstâncias do crime (concurso de agentes) e em maus antecedentes, ambos adequadamente justificados.
9. O regime semiaberto foi corretamente fixado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e os maus antecedentes do réu, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal.
10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, pois o réu possui maus antecedentes, inviabilizando o benefício conforme o art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A autoria em crime de furto qualificado pode ser firmada com base na palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios, inclusive imagens de câmeras de segurança e depoimentos policiais.
A existência de maus antecedentes e de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação de pena-base acima do mínimo legal e a imposição do regime semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 44 do Código Penal, não se aplicando ao réu com maus antecedentes.